Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725394-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS BORGES DOS SANTOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator